Tribunal: TJBA
Processo: 0002406-05.2010.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0002406-05.2010.8.05.0074

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE DIAS D’AVILA

ADVOGADO(S):

APELADA: ASTRO ENGENHARIA LTDA.

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE R$ 10.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada contra a empresa Astro Engenharia Ltda., sob fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema nº 1.184 do STF. O valor do débito exigido na execução fiscal é de R$ 24.915,52
(
vinte e quatro mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos
)
. O Apelante sustenta que a sentença é indevida, pois o valor da causa supera o patamar de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e que foram desrespeitados os critérios estabelecidos no precedente vinculante mencionado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é legítima a extinção da execução fiscal com valor superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
com base no Tema nº 1.184 do STF; verificar se foram observadas as condições previstas para a extinção, notadamente a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a prévia adoção de medidas extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema nº 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência dos entes federados e observadas providências administrativas prévias, como tentativa de conciliação e protesto do título.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para regulamentar a aplicação do Tema nº 1.184, estabelece que a extinção só é legítima nos casos em que o valor da execução fiscal for inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
no momento do ajuizamento, e que não haja movimentação útil há mais de um ano ou inexistência de bens penhoráveis após a citação.

5.
O valor da execução fiscal em exame supera o limite de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, de modo que não se enquadra nos parâmetros do Tema nº 1.184 nem da Resolução CNJ nº 547/2024, o que afasta a possibilidade de extinção por ausência de interesse de agir.

6.
A aplicação da tese firmada pelo STF não pode ocorrer de forma automática ou peremptória, sendo necessário observar os requisitos expressamente fixados tanto no acórdão paradigma quanto na Resolução editada pelo CNJ, os quais não se verificam no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 927, III; Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023, DJe 02.04.2024; STF, RE 1.355.208-ED, Plenário, Sessão Virtual de 12.04.2024 a 19.04.2024.

––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0002406-05.2010.8.05.0074
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
, sendo
Apelad
a a

ASTRO ENGENHARIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.